Tribunal: TJSP
Processo: 2020683-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAR O LUCRO MÉDIO DA LOJA DO AUTOR DURANTE OS ANOS DE 2018 E 2019 – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM R$11.000,00 – INSURGÊNCIA DO AUTOR POR ENTENDER EXCESSIVA A HONORÁRIA ESTABELECIDA – PERÍCIA CONTÁBIL QUE DEMANDARÁ ANÁLISE DE APROXIMADAMENTE 180 FOLHAS DE PLANILHAS E INFORMATIVOS DE DESPESAS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAR O LUCRO MÉDIO DA LOJA DO AUTOR DURANTE OS ANOS DE 2018 E 2019 – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM R$11.000,00 – INSURGÊNCIA DO AUTOR POR ENTENDER EXCESSIVA A HONORÁRIA ESTABELECIDA – PERÍCIA CONTÁBIL QUE DEMANDARÁ ANÁLISE DE APROXIMADAMENTE 180 FOLHAS DE PLANILHAS E INFORMATIVOS DE DESPESAS E ENTRADAS – EXAME TRABALHOSO E QUE EXIGIRÁ ANÁLISE DETIDA E DETALHADA, SOB PENA RESTAR VICIADO O RESULTADO DA PERÍCIA – VALOR RAZOÁVEL – ÔNUS DA AUTORA QUE SE LIMITA A ADIANTAR O VALOR DOS TRABALHOS, O QUAL PODERÁ SER COBRADO DA REQUERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.